Tribunal: TJES
Processo: 5009125-89.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009125-89.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENI KIIHL PARDIN
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5009125-89.2025.8.08.0014

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
RENI KIIHL PARDIN.

RECORRIDO(A):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos (ID. 17706827 e seguintes),
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS MANTIDOS.
QUANTUM
EM OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
RENI KIIHL PARDIN
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado objeto da lide (nº 877988190-6); condenar o réu a restituir, em dobro, os valores indevidamente descontados a título de RMC; condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais); determinar a apuração de eventual saldo credor ou compensação de valores em fase de cumprimento de sentença. A lide decorre de contratação de cartão de crédito consignado em que a parte autora sustenta a ausência de consentimento e a existência de cobranças abusivas, alegando vício de informação sobre a modalidade contratada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a necessidade de majoração do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrente se enquadra como consumidora e a recorrida como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC.

4.

No mérito, verifica-se que o juízo de origem agiu com acerto ao reconhecer o vício de consentimento. A sentença expressamente afastou a tese de validade da contratação via biometria por identificar falha no dever de informação, essencial para que o consumidor pudesse distinguir a modalidade de cartão de crédito consignado do empréstimo tradicional. Tal conduta viola o art. 6º, III, do CDC, que exige informações claras e adequadas sobre os serviços prestados.

5.

Quanto ao valor do dano moral, objeto do recurso, o
quantum
arbitrado encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$3.000,00 (três mil reais), por ser suficiente para mitigar o dano e possuir caráter punitivo-pedagógico adequado à espécie.

6.

Por derradeiro, a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

7.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

9.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.
Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)